Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-92.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-92.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO FRAIHA FILHO

APELADO: JOAO OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LAZARO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARTA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que nunca contratou os empréstimos consignados questionados. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados; (ii) a responsabilidade objetiva do banco; (iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que os empréstimos foram contratados com assinatura que diverge notoriamente da assinatura do Apelado.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

5. Os valores contratados foram transferidos para conta bancária existente em cidade distinta da residência do Autor, reforçando a hipótese de fraude.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir o patamar adotado pelo TJBA em casos similares.

7. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 676.608/RS, e de forma simples para os anteriores a esta data, conforme consignado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de empréstimos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000173-92.2024.8.05.0045, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candido Sales/BA, tendo como
Apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e como Apelado JOÃO OLIVEIRA SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA